Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718783-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSILENE CORREA LIMA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado (ID 52482243) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para: “1) DECLARAR a ilegalidade da revisão do ato de concessão de abono de permanência sem computar o tempo de exercício em Licença para o Desempenho de Mandato Classista, com a declaração de ilegalidade do ato que suspendeu o pagamento do abono de permanência deferido em 2014; 2) CONDENAR o réu ao pagamento do valor atualizado, até 05/04/2023, de R$ 53.589,87 (cinquenta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), acrescido de taxa SELIC a partir de abril de 2023.” O Recorrente argui prejudicial de prescrição e insubsistência da pretensão autoral. Requer a reforma da sentença. Em contrarrazões (ID 52482246), a Recorrida aponta a intempestividade do recurso inominado. DECIDO. De início, em análise detida dos autos, observa-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo: Dispõe o art. 42 da Lei 9099/1995 que o prazo para recurso inominado é de 10 (dez) dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença; no caso, a intimação da sentença em embargos de declaração se deu por expedição eletrônica. A Procuradoria Geral do DF registrou ciência em 12/08/2023, encerrando-se o prazo na data de 28/08/2023, conforme registrado na aba Expedientes do processo de 1o grau. Em relação aos embargos de declaração opostos, dispõe o CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Portanto, apesar da rejeição dos embargos, devolve-se integralmente o prazo de 10 (dez) dias. O recurso foi interposto na data de 29/08/2023. Em pesquisa ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje), não se verifica indisponibilidade do sistema no dia anterior, em 28/08/2023, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato processual. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Sem custas, em decorrência da isenção legal. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, no valor de R$1.500,00 (Enunciado no 122 do FONAJE). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora